Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALDECI GARCIA DA SILVA - CPF: 736.187.998-53 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL) – CADERNETA DE POUPANÇA –
CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
– INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Por conseguinte, resta evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001637-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

VALDECI GARCIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 179363655), que, a unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e no mérito, negou-lhe provimento, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora embargante e determinou a realização de perícia contábil.

Inicialmente, o embargante “
requer a conversão da liquidação por arbitramento em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC)”
(sic), razão pela qual se faz necessária prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença.

Aponta que “
sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos
” (sic), tendo em vista que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Diante disso, sustenta que “
os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença, tornando liquida a obrigação desta instituição financeira
” (sic).

Elucida que “
Somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes, por entender necessária a liquidação da sentença pelo procedimento comum, por analogia ao disposto no artigo 515, §1°, do Código de Processo Civil, de modo que se torna necessária a citação do réu para essa nova relação processual (id. 180683187).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, requer a aplicação da multa, considerando o cunho protelatório do recurso (id. 179465242).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL) – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – EXCLUSÃO DO ENCARGO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO
.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Na hipótese, a prescrição se consuma no prazo de cinco anos, não ocorrida no presente caso.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.

Não há interesse recursal no que tange à exclusão do encargo de juros remuneratórios, porque não aplicado no presente caso.

É permitido os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, Collor I e II, consoante Tema 891 do STJ.”

Nota-se das irrigações do embargante que este sequer indica omissão, contradição ou obscuridade na decisão que desproveu o agravo de instrumento na parte que foi conhecido.

Aliás, observa-se que o recorrente inova seu pedido requerendo a conversão da liquidação por arbitramento para liquidação pelo procedimento comum, por analogia ao que prevê o art. 509, II, CPC.

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício não admite inovação recursal em embargos declaratórios, fato que, por si só, autoriza a imposição da multa retromencionada. Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – EQUÍVOCO QUANTO AO MONTANTE A SER DEVOLVIDO – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA –
CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA FIXADA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração

se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal
.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
”

(N.U 1012760-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 385 DO STJ
–
INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS. “Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão” (TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022).
Por conseguinte, resta evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
”

(N.U 0000545-53.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e condeno o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023